Tribunal: TJES
Processo: 5000808-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FILIPI FONTES SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO VERIFICADA –
TEMA 1009 STF -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
COM
EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. Embora pacífico o entendimento de que a via dos aclaratórios não é adequada para o reexame da matéria decidida, há circunstâncias
sui generis
em que o próprio C. Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que existe tese de aplicação obrigatória, como
in casu
.

3. A tese firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº1133146, de repercussão geral reconhecida (Tema 1009), definiu expressamente que
“no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.

4.

Embargos declaratórios conhecidos e providos para sanar a omissão existente, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº5000808-43.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
FILIPI FONTES SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 8777622, de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que negou provimento ao recurso de Apelação de Id 7892761.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou a respeito de tese vinculante fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1009), aplicável ao caso em tela.

Contrarrazões de Id 8881488, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Consoante o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil, e nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgamento: 30/11/20. DJe 07/12/20).

Na hipótese destes autos, contudo, muito embora aplicação da tese fixada pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº1133146, de repercussão geral reconhecida, não tenha sido um argumento levantado por nenhuma das partes, tratando-se de precedente vinculante (CPC, art. 927, III), a sua aplicação neste caso concreto é medida imperiosa.

Vale ressaltar que embora pacífico o entendimento de que a via dos aclaratórios não é adequada para o reexame da matéria decidida, há circunstâncias
sui generis
em que o próprio C. Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que existe tese de aplicação obrigatória, como
in casu
.

Isso posto, faz-se necessário pontuar que a sentença recorrida declarou nula a eliminação do autor na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público para provimento do cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 001/2022.

Referida sentença foi integralmente mantida pelo acórdão embargado, de modo que não estabelecida a necessidade de realização de novo exame psicotécnico para prosseguimento do autor no certame.

Ocorre que a tese firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº1133146, de repercussão geral reconhecida (Tema 1009), definiu expressamente que
“no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.

Destarte, ainda que o Corpo de Bombeiros, responsável pelo concurso, venha administrativamente eximindo outros candidatos da realização de novo exame psicotécnico, consoante o noticiado pelo embargado, não há como se ignorar, em sede judicial, a imperiosidade da aplicação da supracitada tese, ante sua natureza vinculante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,
atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para reformar parcialmente o acórdão de Id 8777622 para, em Remessa Necessária,
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida, apenas para fazer constar que, uma vez declarada nula a eliminação na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público (CBMES – edital de abertura nº 001/2022), deverá o autor ser submetido a novo exame, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.